Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721364-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO. ALUGUÉIS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 769. NÃO SUBSUNÇÃO. SUPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 866 do CPC estabelece que, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 2. O c. STJ afetou os Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP, sendo o relator o e. Ministro Herman Benjamim, com o objetivo de uniformizar o entendimento, dentre outros, da matéria relativa à eventual caracterização da penhora do faturamento da empresa “como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre tal questão. 3. Assinalados esses pontos, se não constatada a subsunção do presente feito ao objeto dos Recursos Especiais n. 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.834.864/SP (Tema 769), não há falar em suspensão do feito de origem, porquanto, na espécie, a medida de penhora de valores a serem eventualmente auferidos pela recorrente a título de aluguéis não pode ser equiparada à modalidade de constrição prevista no art. 866 e seguintes do CPC. 4. Isso porque não evidenciado que a pessoa jurídica agravante aufere seus rendimentos única e exclusivamente do aluguel de imóveis próprios, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à atividade empresarial cadastrada no certificado de emissão de CNPJ emitido pela Receita Federal do Brasil. 5. A propósito, a agitada alegação de que o aluguel de imóveis próprios constituiria a fonte única do faturamento da empresa poderia ter sido demonstrada com a simples apresentação de demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros documentos com a finalidade de evidenciar as fontes de receita da sociedade empresária agravante, o que, em verdade, não se observou. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, 835, 836, 866, 927, 1.029, §4o, 1.036, §5o, e 1.037, II, §§1o e 8o, todos do CPC, porque, além de a execução transcorrer de modo menos gravoso para o executado, o deferimento de penhora de locatícios (equivalente à penhora de faturamento da empresa), dá ensejo à suspensão do feito até que se resolva a controvérsia delimitada no Tema 769 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a “violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida”. (REsp 1864950/PR, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 5/2/2021). Também não deve transitar a defendida ofensa aos artigos 805, 835 e 836, todos do CPC, pois a tese de menor onerosidade para o devedor não foi objeto de prequestionamento, até mesmo em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 866, 927, 1.029, §4o, 1.036, §5o, e 1.037, II, §§1o e 8o, todos do CPC, porquanto, de acordo com a turma julgadora (ID 20438138 – Pág. 5), o Grupo OK não logrou êxito em demonstrar que tem como fonte única de faturamento os rendimentos de aluguel de imóveis próprios, aspecto facilmente comprovado por meio de demonstrativos contábeis ou por outros documentos que evidenciassem as fontes de receita da citada sociedade empresária. Como se pode observar, o colegiado, após fazer aprofundado cotejo da documentação apresentada, entendeu pela inviabilidade de se enquadrar a penhora dos aluguéis auferidos com a penhora de faturamento da empresa (e, em consequência, suspender o processo com fundamento no Tema 769 do STJ). Portanto, para infirmar os argumentos do órgão julgador, seria indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015